Tribunal: TCU
Processo: 029.368/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2443/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, exceto em relação à identificação do denunciante; atender o pedido à peça 8 para que sejam concedidas as cópias requeridas, à exceção das peças sigilosas; bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação, ao denunciante e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 029.368/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) . 1.7. Representação legal: Saulo Benigno Puttini (42.154/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Bndes Participações S.a. e Agência Especial de Financiamento Industrial. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.